Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-80.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600360-80.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600360-80.2024.6.16.0068,
que julgou procedente a representação eleitoral para confirmar a tutela provisória anteriormente
deferida, e determinou a remoção definitiva da publicação impugnada das redes sociais do
representado Claudiomar Antônio Vieira. Ainda, condenou o representado ao pagamento da multa
prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, que fixou no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
em razão da veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória. Fixou a multa no patamar
mínimo à míngua de elementos aptos à sua majoração. (Representação ajuizada por Marcio José
Pacheco e Coligação Renovar Com Fé em Deus e a Força Do Povo - Cascavel/PR , em face de os
responsáveis pela conta no Instagram @DireitaCascavel, identificado após por Claudiomar Antonio
Vieira, em que aduz que tomou conhecimento de que no perfil indicado foi realizada postagem
com a falsa informação de que: a) Marcio Pacheco e Edgar Bueno seriam candidatos de esquerda;
b) Marcio Pacheco seria aliado dos candidatos Edgar Bueno (PSDB) e de Liliam Porto (PT); c) A
imagem estaria a retratar um encontro de candidatos de esquerda e que apenas um dos candidatos
- o de direita - não teria comparecido a esse encontro; d) Que Marcio Pacheco estaria a fazer o L.
Pontua que as informações foram descontextualizadas para criar uma falsa narrativa sobre o
posicionamento ideológico do primeiro representante.)RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIOMAR ANTONIO VIEIRA (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
(RECORRIDO)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
PREFEITO (RECORRIDO)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (RECORRIDO)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141789
17/10/2024
10:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.038

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600360-80.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: CLAUDIOMAR ANTONIO VIEIRA
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRIDO: Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] -
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS PREFEITO
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
FATO INVERÍDICO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 O Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel julgou procedente a
representação formulada por MÁRCIO JOSÉ PACHECO e pela COLIGAÇÃO
RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO, aplicando multa ao
recorrente CLAUDIOMAR ANTÔNIO VIEIRA por divulgação de fato inverídico
em propaganda eleitoral negativa.

1.2 O recorrente alegou que os fatos divulgados eram notórios e que não
Num. 44141789 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073412400000043091806
Número do documento: 24101710073412400000043091806
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:27:01

houve adulteração da imagem, além de ter removido a publicação
imediatamente, pedindo a revogação da multa.

1.3 A coligação recorrida apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento
do recurso.

1.4 O relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo e a Procuradoria
Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão é saber se a publicação realizada pelo
recorrente configura divulgação de fato sabidamente inverídico, devendo-se
ou não manter a multa aplicada pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A publicação analisada foi considerada manipulada, retirando parte da
foto original e induzindo os eleitores a acreditar que o candidato recorrente
possuía uma aliança ideológica diversa da realidade.
3.2 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, § 1º-A, veda o uso de mídias
manipuladas para difundir fatos falsos ou gravemente descontextualizados.
3.3 A alegação do recorrente de que apenas replicou material de terceiros
não o exime da responsabilidade, conforme o art. 9º da mesma resolução.
3.4 A jurisprudência do TSE entende que fato sabidamente inverídico é
aquele perceptível de plano, sem necessidade de investigação aprofundada
(TSE, AgR-AREspE nº 060040043).
3.5 A publicação altera a imagem de forma a sugerir uma aliança inexistente,
manipulando o eleitor e causando desequilíbrio no processo eleitoral, o que
fere a integridade do ambiente democrático.
3.6 A liberdade de expressão na propaganda eleitoral não é irrestrita, sendo
vedada a divulgação de fatos inverídicos que ofendam a honra de candidatos
ou coligações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e não provido.
4.2 Tese de julgamento: "A manipulação de imagens associada à difusão de
fatos sabidamente inverídicos na propaganda eleitoral configura
desinformação, violando a integridade do processo eleitoral e justificando a
aplicação de sanção prevista na legislação eleitoral."

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44141789 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073412400000043091806
Número do documento: 24101710073412400000043091806
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:27:01

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLAUDIOMAR ANTÔNIO
VIEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel que
julgou procedente o pedido formulado na presente representação, proposta por MÁRCIO
JOSÉ PACHECO e COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO,
aplicando multa ao representado no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 57-
D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de propaganda eleitoral negativa e difamatória.

Nas razões recursais, o recorrente aduz que: a) os fatos divulgados são
notórios e conhecidos, inexistindo fato sabidamente inverídico; b) os candidatos reunidos
possuem histórico com partidos ligados à ideologia de esquerda e que não há montagem
gráfica; e c) houve o cumprimento imediato da retirada da divulgação, sendo
desproporcional a aplicação de multa. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo
e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada a fim de revogar a multa
imposta (ID 44102364).

A Coligação recorrida apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento
do recurso (ID 44102369).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ante à ausência dos requisitos
da tutela de urgência (ID 44104476).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso (ID 44120712).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo da publicação
realizada pelo recorrente, no seu perfil do Instagram, trata-se de fato difamatório,
sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado, a ensejar a multa aplicada na
sentença.

A publicação é a seguinte (ID 43977585):

Num. 44141789 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073412400000043091806
Número do documento: 24101710073412400000043091806
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:27:01

No entanto, a imagem original é esta:

A sentença de primeiro grau entendeu que a publicação foi manipulada de
forma tendenciosa, divulgando fato sabidamente inverídico e descontextualizado, que
propaga informações falsas e difamatórias (ID 43977612).

O recorrente alega que os fatos divulgados são notórios e conhecidos e que
apenas reproduziu matéria publicada em outros órgãos de comunicação. Argumenta que
não houve montagem gráfica, mas sim um corte da foto e que as discussões fazem parte
do debate político (ID 44102364).

Já os recorridos asseveram que Márcio Pacheco é Deputado Estadual, eleito
pelo Partido Republicanos (PR), nas Eleições de 2022, sendo atualmente filiado ao
Partido Progressista (PP) e candidato à Prefeito de Cascavel/PR pela Coligação Renovar
Num. 44141789 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073412400000043091806
Número do documento: 24101710073412400000043091806
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:27:01

com Fé em Deus e a Força do Povo (MDB, PMB, PODE, AVANTE e PP). Explicam que a
publicidade é inverídica e descontextualizada e requerem o desprovimento do recurso,
para que a sentença seja mantida (ID 44102369).

O recurso não merece provimento.

O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, estabelecem:

Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais
(Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º).

§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais
não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das
candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-se
proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão.

§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de
ferramentas tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos,
representações ou outras mídias destinadas a difundir fato falso ou
gravemente descontextualizado sobre candidatas, candidatos ou sobre o
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Ainda, sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o
candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença
de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual
responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

(...)

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

Num. 44141789 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073412400000043091806
Número do documento: 24101710073412400000043091806
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:27:01

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais.

Segundo artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, a Justiça Eleitoral
deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o
objetivo de garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.

Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de
ideias políticas’, deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de
formação de sua escolha”.

Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de
figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente
manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem
verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de
formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão BRASÍLIA - DF,
Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).

Na hipótese, da análise comparativa entre a foto objeto da publicação em
julgamento e a foto originária vê-se que houve manipulação na imagem, mantendo-se o
candidato Pacheco próximo à candidata Lilian e ao Edgar Bueno, e retirando-se os
demais candidatos da foto, com o fim de induzir o eleitorado a pensar que há uma
aproximação político-ideológica, entre ambos.

Ademais, o corte da mão do candidato Pacheco, ao lado da mão da
candidata Lilian, com esta fazendo o “L” - símbolo que tem uma carga político-ideológica
de esquerda - também induz o eleitor a pensar que aquele candidato reproduz o mesmo
gesto político com a mão, o que não é verdade, quando verificada a foto original.

A manipulação da imagem associada ao texto da publicação evidencia
intenção clara de difundir fatos inverídicos ou descontextualizados, com potencial de
intervir no equilíbrio da disputa eleitoral, o que é vedado pela legislação eleitoral vigente.

A alegação do recorrente de que foi induzido a erro, pois retiraram a imagem
de outros sites jornalísticos, não o exime da responsabilidade, tendo em vista que todo
aquele que reproduz propaganda eleitoral de qualquer modalidade deve se resguardar
sobre a fidedignidade do conteúdo, conforme artigo 9º, da Resolução nº 23610/2019 do
TSE.

Sabe-se que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato
Num. 44141789 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073412400000043091806
Número do documento: 24101710073412400000043091806
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:27:01

sabidamente inverídico “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível
de plano (...)” (TSE, AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a):
Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).

No caso, da simples análise da foto alterada e da foto original é possível
verificar a manipulação de plano, tratando-se de verdade manifesta, o que caracteriza o
fato sabidamente inverídico, com o objetivo de prejudicar a honra e a imagem dos
recorridos, desbordando o limite da liberdade de expressão.

Outrossim, "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui
caráter absoluto, afigurando–se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa,
no caso de a mensagem divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos
partidos ou coligações, ou propagar fatos sabidamente inverídicos" (AgR–REspEl
0600502–68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 15.12.2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323
DO CÓDIGO ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. EXORBITÂNCIA. POTENCIAL
INFLUÊNCIA PERANTE O ELEITORADO. DOLO GENÉRICO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente
publicou matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a
conduta de divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer
influência perante o eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos
eleitores, o que enseja a subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do
Código Eleitoral.

2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso,
sendo de rigor a manutenção da condenação.

3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto.
Precedente c. TSE.

4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato
extrapola o direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade
jornalística, configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na
decisão do eleitorado.

5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não
tenha a intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista
que tal elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo
genérico.

6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para
detenção.
Num. 44141789 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073412400000043091806
Número do documento: 24101710073412400000043091806
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:27:01

7. Recurso conhecido e não provido.

(TREPR, APEI nº 060001290 Acórdão nº 62842 COLOMBO - PR,
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 13/11/2023
Publicação: 20/11/2023)

Vale notar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo
sentido (ID 44120712):

“Ao comparar a imagem divulgada com a original, verifica-se que outros
candidatos presentes foram removidos, e um texto tendencioso foi inserido,
dando a entender que Pacheco estaria alinhado a uma agenda ideológica
diferente da sua real posição.

(...)

No entanto, a imagem original revela que o gesto feito por Pacheco
simbolizava o número “11”, referente ao seu partido, Progressistas. Essa
omissão do contexto real e a manipulação da imagem e do texto criam uma
percepção errônea sobre a posição política de Pacheco. Essa
descontextualização reforça o caráter manipulativo da postagem, uma vez
que visava influenciar negativamente os eleitores, distorcendo a verdade e
sugerindo uma aliança ideológica inexistente com a esquerda.

(...)

A situação em análise configura desinformação baseada em informações
substancialmente manipuladas, que devem ser prontamente reprimidas pela
Justiça Eleitoral. A propósito, segundo recente entendimento deste Tribunal, o
uso descontextualizado da imagem, associado a desinformação, gera o
desequilíbrio no debate político, vulnerando a integridade do ambiente
eleitoral (TRE-PR. REl n. 060002406, rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, PSESS 09/09/2024).

Portanto, entende-se que o recurso dos representados não comporta
provimento, devendo ser mantida a sentença recorrida por seus próprios
fundamentos”.

Com isso, verifica-se que a publicidade em questão caracteriza conteúdo
sabidamente inverídico, que fere a honra e imagem do candidato Márcio Pacheco e induz
o eleitor a erro, o que compromete a isonomia entre os candidatos concorrentes ao pleito.

Ressalta-se que o cumprimento da determinação judicial de retirar
imediatamente a publicidade da internet não modifica a consumação da ilicitude, sendo a
manutenção da multa de rigor, nos termos determinados na sentença.

Num. 44141789 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073412400000043091806
Número do documento: 24101710073412400000043091806
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:27:01

Assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de
primeiro grau, na íntegra, é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por CLAUDIOMAR ANTÔNIO VIEIRA, para
o fim de manter hígida a sentença, que julgou procedente a representação e aplicou-lhe
multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600360-80.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: CLAUDIOMAR ANTONIO VIEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: ARMANDO
RICARDO DE SOUZA - PR35555-A - RECORRIDOS: RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A
FORÇA DO POVO [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR, ELEICAO 2024 MARCIO
JOSE PACHECO RAMOS PREFEITO, MARCIO JOSE PACHECO RAMOS - Advogados dos
RECORRIDOS: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - PR117858, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141789 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073412400000043091806
Número do documento: 24101710073412400000043091806
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:27:01

Num. 44141789 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 10:07:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101710073412400000043091806
Número do documento: 24101710073412400000043091806
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:27:01